Tribunal: CARF
Processo: 11030.000646/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11030.000646/2007-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.514 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
30 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
DINIZ MARTIN FERNANDES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005
MULTA ISOLADA. APLICAÇÃO SIMULTÂNEA COM MULTA DE
OFÍCIO. FATO GERADOR ANTERIOR À MEDIDA PROVISÓRIA No
351/2007.
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta
de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea
pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Súmula CARF no 147.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 133/142) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 123/129), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.000646/2007-31
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.514 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000646/2007-31

Contra o contribuinte antes identificado foi lavrado o auto de
infração de imposto de renda de pessoa física de fls. 03 a 09, referente aos anos
calendários 2004 e 2005, sendo-lhe exigido o crédito tributário apurado assim
constituído:
Imposto R$35.366,22
Juros de Mora (calculados até 30/04/2007) R$ 7.634,30
Multa de oficio (passível de redução) R$26.524,66
Multa exigida isoladamente (passível de redução) R$11.059,10
Valor do Crédito Tributário Apurado R$80.584,28
O presente auto de infração, originou-se da constatação das
seguintes infrações, relatadas no Demonstrativo de Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal nas fls. 05 a 09:
1a) Omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de
pessoas físicas, nos meses de junho, outubro, novembro e dezembro de 2004 e em
abril e junho de 2005, conforme fls. 05 e 06 do auto de infração.
2a) Omissão de rendimentos da atividade rural no ano de 2005 de
acordo com as fls. 06 e 07 do AI, no valor de R$28.612,54.
3a) Omissão de ganhos de capital na alienação de bens e direitos
em 2004, no valor de R$18.376,82, quando da venda de apartamento conforme
relatado nas fls. 07 e 08, e
4a) Multa isolada pela falta de recolhimento do IRPF devido a
título de carnê leão dos mesmos períodos citados na primeira infração, no valor
de R$11.059,10, conforme fls. 03, 08 e 09.
Regularmente cientificado do auto de infração em 3110512007,
conforme Auto de Infração (fls. 03 e 04) e Termo de Encerramento de fl. 95,
apresenta em 25/06/2007, tempestiva e parcial impugnação (fl. 110), anexada ao
processo nas fls. 97 a 101, alegando o seguinte:
1o) A improcedência da multa aplicada por recolhimento a menor
do IRPF a título de carnê leão. Transcreve as alíneas "a" e "b", do inciso II, do
art. 1° da Instrução Normativa SRF n° 46/97, e afirma que o agente fiscal
equivocou-se ao exigir as duas multas quando que o caso em foco tipifica-se
apenas na primeira (alínea "a").
2o) Argui que a multa esta sendo aplicada juntamente com a multa
de ofício imposta sobre a diferença do imposto, em clara aplicação cumulativa
sobre o mesmo valor.
Transcreve Acórdãos do Conselho de Contribuintes e trechos de
manifestações de parecerista tributário, todos em defesa de sua linha de
entendimento e requer a exclusão da multa.
Alem disso, manifeta concordância com o restante do lançamento,
propondo-se a recolher parceladamente o valor conforme.
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.514 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000646/2007-31

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
MULTA
ISOLADA.
FALTA
DE
RECOLHIMENTO
OBRIGATÓRIO.
Relativamente aos rendimentos recebidos a partir de 1° de janeiro
de 1997, é cabível a exigência da multa isolada no percentual de
50%, incidente sobre o valor do imposto mensal devido a título de
recolhimento obrigatório (carnê-leão) e não recolhido.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considera-se não impugnada a matéria que tenha expressa
concordância do impugnante.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas, não proferidas pelo STF
sobre a inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem
em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
A 4a Turma da DRJ/STM julgou improcedente a impugnação, assim se
manifestando:
(...)
Registre-se que a parte não impugnada do lançamento foi transferida
para o processo n° 11030-000.723/2007-52, no qual está sendo controlada, conforme
fl. 110.
A contrariedade do impugnante trata da imposição de multa isolada
pelo não recolhimento do carnê leão incidente sobre rendimentos recebidos de
pessoas físicas, conforme item 004 do auto de infração, fls. 08 e 09.
(...)
Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os
rendimentos de que trata o art. 8° da Lei n° 7.713, de 1988, compõem, também, a
base de cálculo do imposto de renda na declaração de ajuste anual.
Assim, no caso dos rendimentos recebidos de pessoas físicas, o
contribuinte deveria efetuar o recolhimento mensal, o que não fez.
(...)
Saliente-se que a multa é "isolada", pois sem tributo, uma vez que este
é cobrado na respectiva declaração de ajuste anual, pela inclusão dos rendimentos
sujeitos ao pagamento do carnê-leão juntamente com os demais rendimentos
tributáveis recebidos no ano-calendário.
A legislação tributária estabelece que duas são as multas: uma a ser
lançada sobre o imposto mensal devido e não recolhido (multa isolada), e outra que
incide sobre o imposto suplementar apurado na declaração de ajuste. Isso porque
duas são as infrações cometidas - declaração inexata ou falta de declaração e não
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) que têm bases de cálculos distintas.
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.514 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000646/2007-31

No presente caso houve apuração de imposto devido, relativo a
rendimentos não declarados como tributáveis, de fornia que cabe a imposição da
multa de ofício.
(...)
Portanto, não procede a alegação do contribuinte de "que a multa
esta sendo aplicada juntamente com a multa de ofício imposta sobre a diferença do
imposto, em clara aplicação cumulativa sobre o mesmo valor."
(...)
Em relação à alegação de que "a multa esta sendo aplicada
juntamente com a multa de ofício imposta sobre a diferença do imposto, em clara
aplicação cumulativa sobre o mesmo valor", cumpre ponderar que a multa isolada
foi instituída para onerar aquele contribuinte que não procedeu ao recolhimento do
tributo na época oportuna. Ou seja, ao recolher o tributo somente nos prazos da
declaração de ajuste anual, o contribuinte privou a Fazenda Pública de dispor
daquele recurso de forma antecipada, que é o objetivo da legislação tributária, com
o estabelecimento do chamado carnê-leão. É esse protelamento do recolhimento, o
descumprimento do prazo legal, que constitui o fato gerador da multa isolada, que
não pode ser afastada pela recolhimento do tributo na declaração de ajuste anual.
(...)
Portanto, é improfícua a jurisprudência administrativa acerca do
assunto, trazido pelo impugnante, porque essas decisões, mesmo que proferidas pelos
órgãos colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e vinculam
as partes envolvidas naqueles litígios, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, reiterando as
alegações da impugnação, transcrevendo integralmente a peça impugnatória.
Requer o cancelamento do auto de infração e arquivamento do processo fiscal.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 05/05/2010 (e-fl. 132); Recurso Voluntário
protocolado em 25/05/2010 (e-fls. 133/142), assinado pelo próprio contribuinte.
A r. decisão revisanda, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário.
Irresignado, o contribuinte maneja recurso próprio, questionando a legalidade da
aplicação da multa isolada.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.514 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11030.000646/2007-31

Razão assiste ao recorrente quando alega que a aplicação simultânea de multa
isolada e multa de ofício é indevida.
Com a edição da Medida Provisória no 351, de 22 de janeiro de 2007, convertida
na Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de pagamento
ou recolhimento a menor do imposto sobre a renda (75%): os fatos geradores são anteriores à
edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007.
Neste sentido, a matéria já se encontra pacificada por este Conselho
Administrativo Fiscal, através da Súmula Carf no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do recurso voluntário e, no
mérito, dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital